Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADORIA JUDICIAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA CONTADORIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O erro de cálculo que resulta em excesso de execução não fica acobertado pela preclusão, de modo que é possível, em tese, a devolução da questão ao Juízo.
2. A própria Contadoria Judicial reconheceu que houve erro nos cálculos anteriormente apresentados, eis que houve a incidência multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor das astreintes, o que foi devidamente vedado na decisão de ID: Num. 333976788.
3. Sobre o valor da dívida parcelada, devem incidir juros e correção monetária, uma vez que apenas o efetivo pagamento cessa a mora do devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a incidência de juros de mora e correção monetária durante os descontos mensais do salário da executada Sandra até a quitação da dívida.